Tribunal: STF
Processo: ADI 7433
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores em que se questiona dispositivos da Lei 9.713 de 25 de novembro de 1998 e sua aplicabilidade ao concurso em andamento da Polícia Militar do Distrito Federal.



    Em 1/9/2023, após o recebimento das informações inciais, deferi medida cautelar para suspender o concurso em andamento:



    “Posto isso, defiro medida cautelar, ad referendum, para suspender o certame em curso para o provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal Combatentes (QPPMC) até a análise do pedido de liminar formulado em inicial, inclusive a divulgação de resultados, provisórios ou final, e a convocação para novas fases do concurso.” (documento eletrônico 23)



    Naquela oportunidade constatei que:



    “(...) o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 39, § 3°, da CF/1988)”.



    Após o pedido de reconsideração da cautelar por mim deferida, determinei a realização de audiência de conciliação, possibilitando às partes a composição de conflito pontual relacionado à continuidade do concurso que já se encontra em andamento, sem prejuízo de que a ação de controle de constitucionalidade prossiga seu rito ordinário e seja apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    O Código de Processo Civil consagrou os métodos consensuais para solução de conflitos em seu art. 3º, abrindo-se a possibilidade de que o acordo seja buscado em qualquer fase e grau de jurisdição, e independentemente de posições jurídicas relacionadas à marcha processual. Com efeito, as conciliações vem sendo realizadas pelo Supremo Tribunal Federal como método adequado para resolução de processos, inclusive na jurisdição constitucional (conforme precedentes: ADO 25/DF; ADPF 984/DF, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    Nesse sentido, as partes envolvidas negociaram alterações no EDITAL Nº 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, de forma a viabilizar o prosseguimento do certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório.



    A sessão de conciliação contou com a participação de representantes do requerente, da Procuradoria do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União e do Ministério da Justiça (documento eletrônico 52).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo.



    Verifico que os termos do acordo celebrado entre as partes está em consonância com o provimento que deferi cautelarmente e atende às necessidades relatadas pelo Distrito Federal no pedido de tutela incidental (documento eletrônico 40), uma vez que autoriza o prosseguimento do concurso público para os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal.



    No mesmo sentido, observo que o interesse público está preservado, garantindo-se a continuidade do concurso, sem restrição de gênero.



    Por fim, constato que as partes signatárias são legítimas e estão devidamente representadas, preenchendo, assim, os requisitos legais para a sua homologação.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, I do Código de Processo Civil, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos legais e jurídicos, ad referendum do plenário do STF.



    Sem prejuízo, a presente ação direta de inconstitucionalidade que trata da Lei 9.713/1998 deverá prosseguir a fim de que seja processada e julgada definitivamente, tratando-se a presente homologação tão somente da situação relacionada ao concurso da Polícia Militar do Distrito Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator